Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-53.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000657-53.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANDRO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA, LAMARA PEREIRA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DE QUESTÕES. OBSERVÂNCIA DE TESE VINCULANTE. IRDR Nº 10. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por candidato em concurso público contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado da Bahia, reformando sentença que reconhecera a nulidade de questões da prova objetiva, sob alegação de violação ao princípio da vinculação ao edital (Edital SAEB/001/2012).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a formulação de questões de raciocínio lógico (nºs 27, 30, 32, 33, 35 e 38), alegadamente em desconformidade com o conteúdo programático do edital, frente à tese vinculante firmada no IRDR nº 10.

III. Razões de decidir

A tese firmada no IRDR nº 10 do TJBA fixou entendimento no sentido da validade das questões impugnadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituição da banca examinadora na análise do conteúdo das questões.

A decisão agravada seguiu a tese firmada, nos termos do art. 927, III, do CPC. Os elementos probatórios trazidos pelo agravante não demonstram o necessário distinguishing, não sendo suficientes para afastar a incidência do precedente obrigatório.

IV. Dispositivo

Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 10 (8007114-09.2018.8.05.0000)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
8000657-53.2017.8.05.0110
, em que figuram como agravante EVANDRO MOREIRA DA SIVLA e coo agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)